Tribunal: TJSP
Processo: 2239987-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público – Ação anulatória de ato administrativo – PEB II – Candidata considerada inapta na fase de exame médico – Pedido de tutela para que possa tomar posse no cargo público – Possibilidade – Presença dos requisitos dos art. 300 do CPC – Agravante que realizou tratamento contra o câncer de pele e exerceu a função de professora contratada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público – Ação anulatória de ato administrativo – PEB II – Candidata considerada inapta na fase de exame médico – Pedido de tutela para que possa tomar posse no cargo público – Possibilidade – Presença dos requisitos dos art. 300 do CPC – Agravante que realizou tratamento contra o câncer de pele e exerceu a função de professora contratada – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239987-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANDREA
MEIADO CHIARIONI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAU-
LO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239987-64.2019.8.26.0000 -Voto no 30.962-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239987-64.2019.8.26.0000.
Comarca de ARAÇATUBA VFP Juiz José Daniel Dinis Gonçalves.
Agravante: ANDREA MEIADO CHIARIONI.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.962.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Concurso público Ação a-
nulatória de ato administrativo PEB II Candidata considera-
da inapta na fase de exame médico Pedido de tutela para que
possa tomar posse no cargo público Possibilidade Presença
dos requisitos dos art. 300 do CPC Agravante que realizou
tratamento contra o câncer de pele e exerceu a função de pro-
fessora contratada Decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação movida por candidata ao cargo de Professora de Educação Básica
II, 2 que indeferiu tutela de urgência para determinar a nomeação, posse e exer-
cício das funções pela autora.
Sustenta a agravante, considerada inapta na fase de exame
médico, que exerce a função de docente no próprio Estado, no cargo de profes-
sora temporária; o ato que a considerou inapta não deve subsistir, o tumor
(câncer de pele) foi tratado, inclusive durante o exercício da função de professora
temporária, sem prejuízo do exercício da atividade; suas condições de saúde são
favoráveis; em face de liminar em mandado de segurança impetrado previamen-
te, que determinou a posse da agravante no cargo efetivo, e diante da incom-
patibilidade de carga horária entre os cargos, requereu o desligamento do cargo
de professora temporária; o mandado de segurança foi julgado extinto, sem re-
solução do mérito, por necessidade de produção de prova pericial, motivo pelo
qual a agravante está sem exercer as funções de professora do Estado. Pleiteia a
1 Reproduzida a 41 do agravo de instrumento.
2 Feito no 1012408-46.2019.8.26.0032.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239987-64.2019.8.26.0000 -Voto no 30.962-JV
3
concessão da liminar negada em primeira instância.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas, com resposta da FESP. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
Vistos. - O pedido de tutela de urgência não pode ser deferido, vez que ausentes os requi-
sitos legais. É que a providência pleiteada em antecipação da tutela jurisdicional, tem
caráter, em verdade, satisfativo, a desaconselhar o imediato deferimento da medida li-
minar. Nessa diretriz, tem-se que é inviável o reconhecimento, a priori, da manifesta ile-
galidade no ato impugnado. Há de prevalecer, ao menos na summaria cognitio própria
desta decisão, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado. Destaque-se
ainda que há perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão que conferisse a
posse à autora, vez que os vencimentos de servidor público possuem caráter alimentar e
em caso de improcedência da demanda, não poderão ser objeto de repetição. Em prece-
dente, ora invocado como razão de decidir, se estabeleceu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO .
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. POSSE IMEDIATE. IMPOS-
SIBILIDADE. Mandado de segurança que visa a imediata convocação para tomada de
posse em cargo público. Análise recursal restrita ao fumus boni juris e periculum in mora.
Perigo da demora inverso. Pedido de cunho satisfativo que, na eventual denegação da
segurança, acarretará prejuízo ao erário, tendo em vista o caráter alimentar dos venci-
mentos decorrentes da posse e exercício do cargo público. Ausência dos requisitos neces-
sários à concessão da liminar. Decisão mantida" (Agravo de Instrumento
2171320-02.2014.8.26.0000, da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
3 Despacho, fls. 59/60; contraminuta, fls. 67/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239987-64.2019.8.26.0000 -Voto no 30.962-JV
4
São Paulo, Relator Desembargador José Luiz Germano, j., 29.04.2015, v.u.). Assim, ausen-
tes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização
de audiência de conciliação por reputá-la inócua. Cite-se, com as advertências legais. De-
firo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e observe-se. Intime-se.
Confirma-se a antecipação da tutela; diagnosticada com cân-
cer de pele de baixa ocorrência em 2016, a agravante realizou o tratamento, o
médico que a acompanha assentou que não seu quadro de saúde não a impede
de assumir a função de professora (fl. 31/32).
Ademais, desde 2012 exerce a função de professora contrata-
da, nos termos da LC 1.093/09 (fls. 25/30, 37/38 dos autos principais), o que de-
monstra que a agravante possui capacidade laborativa suficiente para o exercício
da função e a verossimilhança das alegações.
Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao defe-
rimento da medida (art. 300 CPC), concede-se a liminar negada em primeiro
grau, para determinar a nomeação e posse da candidata. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR